Tribunal: TRF3
Processo: 5001220-04.2025.4.03.6126
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
139/775)

5001220-04.2025.4.03.6126

DJEN Data: 13/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001220-04.2025.4.03.6126

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

PARTE AUTORA: INFRASERVI MANUTENCAO E SERVICOS LTDA.

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1a VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ANDRESSA DE OLIVEIRA TURELLA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: LUIZ PAULO ZAMPIERI PINTO FILHO - SP275729-A

PARTE RE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ANDRÉ//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

O reexame necessário. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade administrativa federal a adoção das providências necessárias à análise conclusiva de requerimentos administrativos, no prazo máximo de 60 dias.

Fato relevante. Requerimentos administrativos protocolados e pendentes de apreciação por período superior ao prazo legal.

Decisão anterior. Sentença que reconheceu a mora administrativa e concedeu a ordem. Ausência de interposição de recurso pelas partes. Manifestação do Ministério Público Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a demora da administração tributária federal na apreciação de requerimentos administrativos, por prazo superior ao legalmente previsto, autoriza a concessão de mandado de segurança para impor prazo para decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A administração pública tem o dever de decidir expressamente os processos administrativos sob sua competência, em observância ao princípio da duração razoável do processo.

O art. 24 da Lei no 11.457/2007 fixa o prazo máximo de 360 dias para decisão administrativa em matéria tributária federal, conforme entendimento consolidado em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Demonstrada a superação do prazo legal sem decisão administrativa, caracteriza-se a mora injustificada, não afastada por alegações genéricas de insuficiência estrutural ou acúmulo de demandas.

A sentença que concede a segurança para determinar a conclusão da análise administrativa encontra respaldo na legislação de regência e na jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento: “Configura mora administrativa ilegal a ausência de decisão, pela Receita Federal do Brasil, sobre requerimento administrativo após o decurso do prazo máximo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, sendo cabível a concessão de mandado de segurança para impor prazo razoável para conclusão da análise.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei no 9.784/1999, arts. 48 e 49; Lei no 11.457/2007, art. 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.138.206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 09.08.2010, DJe 01.09.2010.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5001220-04.2025.4.03.6126

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

PARTE AUTORA: INFRASERVI MANUTENCAO E SERVICOS LTDA.

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ANDRESSA DE OLIVEIRA TURELLA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: LUIZ PAULO ZAMPIERI PINTO FILHO - SP275729-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Remessa necessária da sentença (Id. 356508455) que concedeu a segurança em favor de INFRASERVI MANUTENCAO E SERVICOS LTDA. para determinar que a autoridade coatora proceda à conclusão do procedimento administrativo consistente nos pedidos de restituição PER/DCOMP, no prazo de 45 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 10.000,00.

As partes não interpuseram recurso.

Manifestação do Ministério Público Federal (Id. 357033553).

É o relatório.

flp

VOTO

Inicialmente, cabe destacar que a Lei n.o 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, estabelece, em seus artigos 48 e 49, que a administração tem o dever de proferir decisão nos processos de sua competência no prazo de trinta dias, após concluída a instrução, salvo prorrogação motivada:

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Posteriormente, a Lei no 11.457/07, que dispôs sobre a administração tributária federal e a criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, estabeleceu no seu artigo 24 que:

"É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte".

A matéria foi submetida ao rito especial do artigo 543-C do Código de Processo Civil, no julgamento do REsp no 1.138.206/RS. A orientação foi da obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos, aplicando-se imediatamente aos requerimentos formulados antes e após a publicação da Lei no 11.457/07 em razão da natureza processual fiscal do mencionado dispositivo, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. MATÉRIA PACIFICADA NO JULGAMENTO DO RESP 1138206/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ou sentença, omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 535, I e II, do CPC.

2. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

3. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005)

4. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 - Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte.

5. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o próprio Decreto 70.235/72, cujo art. 7o, § 2o, mais se aproxima do thema judicandum, in verbis: "Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001) I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros; III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada. § 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. § 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos."

6. A Lei n.° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos, litteris: "Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte."

7. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes.

8. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07).

9. Embargos de declaração acolhidos, atribuindo-se-lhes efeitos infringentes, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso especial da União, determinando a obediência ao prazo de 360 dias para conclusão do procedimento administrativo fiscal sub judice".(1a Seção, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 09/08/2010, DJE 01/09/2010).

Nesse contexto, demonstrado que os pedidos de restituição PER/DCOMP listados no Id 365963861 permanecem sem análise, e considerada a impetração do mandado de segurança em 28/05/2025, evidencia-se que foi ultrapassado o prazo legal, bem como que, ainda que se considerem as dificuldades de recursos humanos e estruturais, além do elevado número de solicitações sob sua responsabilidade, transcorreu tempo suficiente para que a administração pública analisasse e concluísse o referido requerimento administrativo. Assim, merece acolhimento o pedido apresentado pelo impetrante, que, efetivamente, não pode ficar à mercê da administração, à espera, por tempo indeterminado, que seu pleito seja atendido. Destarte, nos termos da legislação de regência da matéria e da jurisprudência citada, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, voto para negar provimento ao reexame necessário.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

O reexame necessário. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade administrativa federal a adoção das providências necessárias à análise conclusiva de requerimentos administrativos, no prazo máximo de 60 dias.

Fato relevante. Requerimentos administrativos protocolados e pendentes de apreciação por período superior ao prazo legal.

Decisão anterior. Sentença que reconheceu a mora administrativa e concedeu a ordem. Ausência de interposição de recurso pelas partes. Manifestação do Ministério Público Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a demora da administração tributária federal na apreciação de requerimentos administrativos, por prazo superior ao legalmente previsto, autoriza a concessão de mandado de segurança para impor prazo para decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A administração pública tem o dever de decidir expressamente os processos administrativos sob sua competência, em observância ao princípio da duração razoável do processo.

O art. 24 da Lei no 11.457/2007 fixa o prazo máximo de 360 dias para decisão administrativa em matéria tributária federal, conforme entendimento consolidado em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Demonstrada a superação do prazo legal sem decisão administrativa, caracteriza-se a mora injustificada, não afastada por alegações genéricas de insuficiência estrutural ou acúmulo de demandas.

A sentença que concede a segurança para determinar a conclusão da análise administrativa encontra respaldo na legislação de regência e na jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento: “Configura mora administrativa ilegal a ausência de decisão, pela Receita Federal do Brasil, sobre requerimento administrativo após o decurso do prazo máximo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, sendo cabível a concessão de mandado de segurança para impor prazo razoável para conclusão da análise.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei no 9.784/1999, arts. 48 e 49; Lei no 11.457/2007, art. 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.138.206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 09.08.2010, DJe 01.09.2010.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao reexame necessário, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão